Tribunal: TCU
Processo: 020.112/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Edilson Ribeiro Mota e Silva contra o Acórdão 4.009/2024-TCU-2a Câmara, proferido nos autos da presente Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em razão de irregularidades na execução do Contrato 14/2011, que tinha por objeto a locação de veículos automotivos para transporte de pessoas, documentos e pequenas cargas no Distrito Federal e Entorno

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Edilson Ribeiro Mota e Silva contra o Acórdão 4009/2024-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, proferido nos autos da presente Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em razão de irregularidades na execução do Contrato 14/2011, que tinha por objeto a locação de veículos automotivos para transporte de pessoas, documentos e pequenas cargas no Distrito Federal e Entorno; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.